Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720057-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0710124-43.2021.8.07.0018, ajuizado por CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 120198834 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há ilegitimidade ativa, uma vez que o primeiro autor não estaria na lista de substituídos juntada na inicial da ação coletiva que deu origem ao presente feito (ID 117428013). Foram anexados documentos. O primeiro autor afirmou que possui legitimidade, ao argumento de que é pacífico o entendimento segundo o qual a substituição processual empreendida por sindicatos por meio de ações coletivas genéricas é ampla e irrestrita e beneficia toda a categoria de servidores públicos, ainda que não mencionados na fase de conhecimento; ainda, os autores aduziram que restou comprovado nos autos, antes da propositura do cumprimento de sentença, a filiação ao SINDIRETA/DF, o que se deu por meio da juntada do contracheque (ID 119902042). É o relatório. Decido. Os sindicatos atuam como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual, salvo disposição em contrário no título executado, a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. No que tange à sucumbência há necessidade de algumas considerações. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 345 no sentido de serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais referentes a ações coletivas, mas essa decisão é anterior ao Código de Processo Civil, que no artigo 85, § 7o afasta a incidência desse ônus, com a ressalva apenas para o caso de haver impugnação, sem nenhuma distinção sobre a natureza do título (ação coletiva ou individual). No entanto, aquela corte de justiça firmou entendimento de que esse dispositivo legal não afasta a aplicação daquela súmula (tema 973). Com ressalva de entendimento pessoal contrário passou-se à fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença individual decorrente de ação coletiva, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento que estamos legalmente obrigados a seguir. Com a adoção desse entendimento gerou-se a situação de fixação de honorários no cumprimento e também na impugnação, quando essa for rejeitada, por isso, o réu passou a invocar a aplicação da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência de honorários advocatícios quando houver rejeição da impugnação. Essa súmula também é anterior ao Código de Processo Civil e foi editada para o caso de cumprimento de sentença proposto contra particular, em que já há, quando não ocorre o pagamento voluntário, a fixação de honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil), diferentemente do caso de cumprimento contra a Fazenda Pública em que apenas deveria ocorrer a fixação de honorários quando há impugnação rejeitada (artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil), razão pela qual essa súmula não teria aplicação para este caso. Porém, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade da Súmula 345 após a vigência do Código de Processo Civil, tem-se que não deve ser aplicado o artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, para se tentar compatibilizar as normas e não gerar uma situação em que nos cumprimentos de sentença individual de ação coletiva poderia haver dupla fixação de honorários advocatícios, no recebimento e na rejeição da impugnação, quando isso não ocorre nas demais hipóteses. Não obstante ressaltamos que sob a nossa ótica nenhuma das duas súmulas podem ser utilizadas. Assim, deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado dessa decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 111781758) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Embargo de declaração rejeitado (ID 123543027 dos autos originários). Inconformado, o demandado recorre. Narra que a demanda de origem diz respeito ao cumprimento de sentença coletiva na qual o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável, o qual concedeu aos substitutos o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, conforme o título executivo que embasou o cumprimento de sentença. Aduz que, na impugnação, o DF suscitou a necessidade de se comprovar a legitimidade ativa para a promoção do cumprimento de sentença (art. 17, do CPC). Pondera que “Todavia, o Juízo a quo, equivocadamente, não se debruçou sobre a argumentação relativa à restrição contida no título executivo no tocante aos filiados constantes na lista da referida demanda, bem, como desconsiderou a necessidade de o Agravado demonstrar a legitimidade ativa ao regime jurídico.” Defende a tese de que a condenação é exclusivamente em favor dos filiados ao sindicato então relacionados nos autos do processo 39376/94 – referente ao Plano Collor. Ao final requer provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, de modo a determinar a comprovação de filiado listado na demanda coletiva (processo n. 39376/94) e do regime jurídico ao qual o Agravado estava submetido em março de 1990 para se confirmar a sua legitimidade ativa. Pugna ainda pela aplicação da teoria da causa madura, para se extinguir o cumprimento de sentença. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, ante a isenção legal de que goza o recorrente. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator